Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, de modo que questões apreciadas e decididas no processo de conhecimento não podem ser renovadas na fase de cumprimento de sentença.
2. A inexigibilidade da obrigação suscitada pela parte executada, baseada na inaplicabilidade do Tema 864 do STF, já foi analisado no julgamento da Apelação interposta na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e, portanto, não pode ser novamente examinada na fase de cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.